Tribunal: STF
Processo: HC 272443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Araujo Brito, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.156.763/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
Neste writ, a defesa alega, em síntese, ilegalidade na decisão de pronúncia que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que “o paciente dirigiu o veículo e, ao chegar no local, o corréu, ao não encontrar a vítima no local desejado, escalou o muro e adentrou a  residência”, existindo domínio do fato exclusivamente pelo corréu.
Requer, ao final:

“a)  Reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia  prolatada com a incidência da majorante do §2º, IV do  art 121 do Código Penal, sem existência de arcabouço  probatório mínimo necessário, e sem fundamentação  idônea que justificasse o conhecimento da majorante;   
b) Requer por conseguinte, demonstrado o equívoco, bem  como a nulidade e o consequente prejuízo, o decote da  majorante com efeito retroativo a fase de pronúncia, mantendo a decisão do conselho de sentença inalterada  em relação ao restante do libelo acusatório;”
 
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto do ato apontado como coator:
 
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação, com aplicação da  Súmula 284/STF .
2. O agravante pretende afastar o óbice para viabilizar o processamento do recurso especial e o exame do mérito, com o afastamento da qualificadora do art. 121,  § 2º, IV, do CP e o redimensionamento da pena.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que aplicou a  Súmula 284/STF por ausência de indicação precisa e demonstração analítica dos dispositivos federais violados, deve ser mantida diante da alegada suficiência da fundamentação e da referência ao art. 593, III, d, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indicação genérica de normas, sem demonstração específica e analítica de violação ao direito federal, não afasta o óbice da  Súmula 284/STF e impede o conhecimento do recurso especial.
6. A impugnação centrada em teses meritórias não supre a necessidade de enfrentar o fundamento de inadmissibilidade e de comprovar a adequação técnica da peça especial.
7. A referência ao art. 593, III, d, do CPP, desacompanhada da correlação normativa com os fundamentos do acórdão recorrido, é insuficiente para superar a deficiência de fundamentação.
8. A manutenção do não conhecimento é medida que preserva a função uniformizadora do STJ e a exigência de rigor técnico na interposição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7).

Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia. 
Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do HC nº 83489: 

[…] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 

Nessa mesma linha: RHC 251941, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente